Tribunal: TJMT
Processo: 1013258-85.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013258-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 59.717.553/0001-02 (APELADO), AMANDA ALVES - CPF: 350.262.878-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AFRONTA AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal sob o fundamento de quitação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC. O juízo de primeiro grau extinguiu a execução sem manifestação prévia da Fazenda Pública, que havia requerido apenas a transferência do montante para conferência.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir a execução fiscal por quitação integral do débito sem manifestação da Fazenda Pública acerca da suficiência dos valores recolhidos.

III. Razões de decidir:

3.

O art. 924, II, do CPC admite a extinção da execução apenas quando comprovada a satisfação integral da obrigação.

4. A extinção, sem a prévia manifestação da Fazenda Pública, configura violação aos arts. 9º e 10 do CPC, que vedam decisões surpresa e asseguram o contraditório, bem como contraria jurisprudência do STJ e do TJMT que reconhecem não ser possível presumir a quitação integral sem manifestação do credor e conferência dos valores.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido para anular a sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: “Não é possível presumir juridicamente a quitação integral do débito sem a conferência dos valores recolhidos.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1513263/RJ, relator Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17.5.2016, publicado no DJe em 23.5.2016; TJMT, apelação cível n. 1001195-77.2021.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28.8.2024, publicado no DJe em 02.9.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1013258-85.2022.8.11.0041 manejada contra
MULTILASER INDUSTRIAL S/A
, julgou extinto o feito, ante a quitação da dívida, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de extinção da execução com fulcro na suposta quitação integral da obrigação, sem que haja prévia e adequada individualização dos valores arrecadados e sua devida imputação. Sustenta, ainda, a imprescindibilidade da apuração minuciosa para verificar eventual saldo remanescente ou, de outro modo, excedente a ser restituído.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o prosseguimento da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Não há contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1013258-85.2022.8.11.0041 manejada contra MULTILASER INDUSTRIAL S/A, julgou extinto o feito, ante a quitação da dívida, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a execução fiscal poderia ser extinta, de ofício, com fundamento na quitação integral do débito, sem a prévia manifestação da Fazenda Pública e sem a devida apuração acerca da suficiência dos valores recolhidos.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento do crédito inscrito na certidão de dívida ativa n. 2022146072, cujo valor, à época do ajuizamento, perfazia o montante de R$ 35.130,94 (trinta e cinco mil cento e trinta reais e noventa e quatro centavos), oriundo da aplicação de multa decorrente do descumprimento de normas de proteção e defesa do consumidor.

No curso regular da demanda, a parte executada compareceu em juízo, noticiando haver efetuado o pagamento correspondente a 30% (trinta por cento) do valor atualizado do débito, oportunidade em que requereu o parcelamento do saldo remanescente em 7 (sete) prestações mensais, com fundamento no artigo 916 do Código de Processo Civil.

Na sequência, comprovou o adimplemento integral das parcelas pactuadas, conforme recibos juntados sob os Ids. 306233445, 306233850, 306233852, 306233859, 306233863, 306233868 e 306233872. Posteriormente, identificou, por iniciativa própria, a existência de saldo residual, cujo pagamento promoveu de imediato, conforme documento de Id. 306233875.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública limitou-se a requerer a transferência do montante arrecadado, para ulterior conferência (Id. 306233879). Entretanto, em 03.7.2025, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Contra essa decisão a Fazenda Pública interpôs o presente recurso de apelação.

De fato, é certo que a execução fiscal se extingue com o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

II - a obrigação for satisfeita;
[...]”.

Ocorre que, no caso concreto, o Juízo de origem, ao presumir a concordância da Fazenda Pública quanto à quitação do débito tributário e extinguir, de ofício, a execução fiscal, incorreu em afronta aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, dispositivos que consagram a vedação à decisão surpresa e asseguram às partes o direito de participar ativamente da formação do convencimento judicial.

Por certo, não há como presumir juridicamente a quitação integral do débito, sobretudo quando ausente oportuna conversão em renda dos valores constritos judicialmente, visto que é necessário verificar se está a ocorrer eventual excesso ou insuficiência da conversão do depósito em renda antes da extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“[...]
4. A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito
, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil. 5. Havendo presunção legal, o juiz pode extinguir a execução pelo pagamento se o credor, devidamente intimado - independentemente se de forma pessoal ou por publicação no órgão oficial - a manifestar-se sobre os documentos e alegações do devedor, sob pena de extinção pelo pagamento, quedar-se inerte.
6. Contudo, na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção pelo pagamento se os documentos e alegações do devedor não se mostrarem aptos a permitir tal conclusão
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte
”.

(STJ, REsp 1513263/RJ, relator Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17.5.2016, publicado no DJe em 23.5.2016).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“[...]

1. A extinção da execução fiscal com fundamento na quitação integral da obrigação exige a comprovação inequívoca do pagamento, devendo a Fazenda Pública ser intimada para se manifestar sobre a quitação, conforme o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil
.
[...]”.

(TJMT, apelação cível n. 1001195-77.2021.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28.8.2024, publicado no DJe em 02.9.2024).
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025